Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716352-74.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARISE KAROLINE PIMENTEL FAGUNDES RECORRIDO: JOFFRE REZENDE NETO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS MÉDICOS. BALÃO GÁSTRICO DEGLUTÍVEL. ESVAZIAMENTO PREMATURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “[...] DECRETAR rescindido o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, sem ônus para a demandante, bem como para CONDENAR a ré a PAGAR à autora a quantia de R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), desembolsada pelo serviço defeituoso e pela tomografia rejeitada [...].” 2. Em síntese, a ré/recorrente sustenta que o dano não foi comprovado, visto que a prova produzida não atestou a ausência do balão gástrico no estômago da paciente. O exame de imagem realizado apontou a existência de líquido de estase no estômago da autora/recorrida, o que poderia indicar a permanência do balão no órgão da paciente. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 64378397). Contrarrazões apresentadas. 4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). 5. Em matéria de responsabilidade civil, a clínica responde objetivamente pelos danos causados aos pacientes quando o fato gerador for o defeito do seu serviço. E se o dano for causado por suposta conduta do médico contratado, a responsabilidade é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto. A responsabilidade da clínica, no que tange à atuação técnico-profissional (erro médico) de seu preposto, é de natureza subjetiva, ou seja, depende da aferição de culpa do médico. 6. No caso, o contexto probatório não apontou falha no atendimento médico ofertado à autora. Ao contrário, noticiado pela autora que o balão gástrico deglutível, inserido em 03/01/2024, possivelmente havia sido eliminado antes do prazo previsto de 16 semanas, a ré prontamente solicitou a realização de exame de imagem, o qual, concluindo pela "presença de grande quantidade de líquido de estase no estômago”, deflagrou a necessidade de realização de endoscopia para a confirmação da saída precoce, o que foi recusado pela autora. 7. O laudo médico não atestou, de forma inequívoca, a ausência do balão gástrico no estômago da paciente, afirmando somente que "não foi vista imagem de balão intragástrico no presente exame.” E segundo o programa de suporte ao paciente do fabricante do produto (Allurion), a garantia de cobertura para a hipótese de esvaziamento prematuro e espontâneo do balão nos primeiros 90 dias depende da confirmação endoscópica, de raio X ou ultrassom mostrando ausência de balão no estômago ou passagem do balão observada pelo paciente e documentada com uma imagem, tirada dentro do período coberto, situação não demonstrada. 8. Nesse contexto, não há como imputar à ré a responsabilidade pela ocorrência de infortúnio (saída precoce do balão gástrico) supondo configurar erro médico, falha na prestação do serviço ou vício no produto, quando o resultado indesejado está inserido na literatura médica como possível de ocorrer (ID 64378378 - Pág. 3), independentemente das cautelas adotadas. No mesmo sentido: Acórdão 1057851, 20130110502474APC, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2017, publicado no DJE: 8/11/2017. Pág.: 442/444. 9. Destarte, inexistindo demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade entre o dano experimentado pela autora e eventual erro na conduta do profissional médico e/ou falha na prestação do serviço da clínica recorrente, deve ser afastada a obrigação de indenizar. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. 11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal